Tribunal: TJPA
Processo: 0802637-89.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802637-89.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CELITA MARCAL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PROFESSORA APOSENTADA. DIREITO A PARIDADE. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. CARGA HORÁRIA. 150 HORAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO DO DIREITO ALEGADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência em que a Agravante, professora aposentada, pretende o pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial nacional do magistério.

2. Embora a Recorrente fundamente o pleito de urgência em jurisprudência do STF que assegura o direito piso salarial dos professores, a demanda envolve a pretensão de paridade de vencimentos, por se tratar de servidora aposentada, que cumpria a carga horária de 150 horas mensais, não sendo possível constatar de plano pela documentação acostada que o direito se encontra assegurado de acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema.

3. A controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal (processo nº
0802637-89.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por CELITA MARÇAL DA SILVA contra MUNICÍPIO DE BARCARENA em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, nos autos da Ação de Reajuste de Piso Salarial (processo n.
0801745-93.2020.8.14.0008
– PJE
)
ajuizada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Com esteio nos arts. 1.059 do CPC e 7º, III, § § 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, indefiro o pedido de tutela provisória, pois nos termos daquelas normas é vedada a concessão, em sede de cognição sumária, da medida pleiteada (inclusão de pagamentos de qualquer natureza) em desfavor de ente público, sendo que não se trata de benefício previdenciário ou de supressão de gratificação que vinha sendo paga.
(...).

Em razões recursais,
a Agravante afirma que é servidora aposentada no cargo de professora no Município de Barcarena; informa que recebe seus proventos equivalentes à jornada de trabalho de 150 (cento e cinquenta) horas mensais e que, no ano de 2020, seu provento básico foi pago no valor de R$ 1.206,26 (mil duzentos e seis reais e vinte e seis centavos), o qual afirma estar em valor inferior ao estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008 que regulamenta o piso salarial dos professores.

Afirma que, por se tratar de pedido de revisão de aposentadoria, não há que se cogitar na incidência da vedação legal contida nos arts. 1.059 do CPC e 7º, III, § § 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, de acordo com o que dispõe a Súmula n.º 729 do STF.

Aduz que foi aposentada por tempo de contribuição no ano de 2000, com fundamento na redação original do art. 40, III, b e §5º da Constituição Federal, com redação dada pela EC 20/1998, que lhe assegurava, indistintamente, tanto a integralidade quanto a paridade de vencimentos entre servidores ativos e inativos, razão porque entende fazer
jus
ao recebimento dos proventos de acordo com o piso salarial aplicável aos servidores em atividade.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar que o Agravado realize o pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e parcial do agravo de instrumento apenas para que seja afastada a vedação legal prevista nos arts. 1.059 do CPC e 7º, III, § § 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que indeferiu
o pedido de tutela de evidência em que a Agravante pretende o pagamento de seus proventos de acordo com o piso salarial nacional do magistério.

Os requisitos para a concessão da tutela de evidência estão previstos no art. 311 do CPC/15, que dispõe:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada independentemente da existência da existência do perigo de dano.

Embora a Recorrente fundamente o pleito de urgência em jurisprudência do STF que assegura o direito piso salarial dos professores, a demanda envolve a pretensão de paridade de vencimentos, por se tratar de servidora aposentada, que cumpria a carga horária de 150 horas mensais, não sendo possível constatar de plano pela documentação acostada que o direito se encontra assegurado de acordo com o entendimento firmado pela Corte Suprema.

Neste diapasão, a controvérsia existente acerca do direito pretendido pela Recorrente afasta a alegada comprovação de plano do direito, sendo adequado, portanto, o indeferimento da tutela de evidência. Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORA MUNICIPAL.
PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE AUMENTO SALARIAL COM BASE NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO PERMITE CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA
. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência para que os réus procedam de imediato o reajustamento do salário de aposentadoria da autora conforme requerido na inicial.
Em que pese o pleito autoral estar pautado no Recurso Repetitivo firmado pelo STJ, sob o tema nº 911 e na ADI nº 4167, não é possível extrair-se, apenas pelo exame dos documentos, que não foi observada a adequação ao piso nacional, mormente por se tratar de servidora inativa, que afirma ter direito à paridade. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00581512220218190000, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REAJUSTE DO PISO SALARIAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
PROFESSORA ESTADUAL DOCENTE APOSENTADA COM CARGA HORÁRIA DE 22 HORAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PARA IMEDIATA CORREÇÃO DOS PROVENTOS DA AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA
. DECISÃO AGRAVADA QUE SE MANTÉM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 59 DO TJRJ. 1. Agravante que se insurge contra o indeferimento da tutela de evidência para imediata correção dos seus vencimentos, com base no piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, estabelecido pela Lei nº 11.738/08. 2
. Ausência dos requisitos estabelecidos para a concessão da tutela de evidência. Inteligência do artigo 311 do CPC de 2015. 3. Tese firmada em recurso repetitivo que afasta a incidência automática em toda carreira e pressupõe o exame da legislação local.
Tema nº 911 do C. STJ. 4. Decisão agravada que se mantém. 5. Incidência da Súmula nº 59 de nossa Corte Estadual de Justiça. 6. Precedentes jurisprudenciais do TJRJ. 7. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - AI: 00590660820208190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Ainda pelo indeferimento da tutela de evidência, o órgão ministerial se manifestou:

(...)
Em juízo de cognição sumária, analisando os documentos probatórios elencados aos autos, não há como se conceder a medida liminar pleiteada pela Recorrente. De outro modo, nada obsta que a Agravante apresente a referida prova durante o transcorrer do processo originário, exercendo o contraditório e a ampla defesa inerentes ao devido processo legal
(...)

Destarte, inexistindo elementos suficientes para demonstrar, de plano, o direito ao recebimento do piso salarial pretendido pela Recorrente, mantém-se o indeferimento do pleito de evidência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, 29 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021